Tribunal: TJDFT
Processo: 0710030-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MS 7.253/97. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. O egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, indicando as razões pelas quais considerou cabível a limitação temporal esclarecida na fundamentação da sentença coletiva exequenda, objeto dos autos de origem, de forma que não se encontra caracterizada qualquer vício no v. acórdão a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. A mera insatisfação da embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.